Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-40.2013.8.11.0045
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000523-40.2013.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA - MERA REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS TESES DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AGRAVADOS - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

1.
“
O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo”
(STJ. AgInt no REsp 1623353/RS).

2. “
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

3. Agravo Interno não conhecido e imposto ao Agravante o pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido (art. 1.021, §4º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pelo ínclito Relator antecessor, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior (id. 154110653), pela qual foi negado provimento à pretensão postulada no Recurso de Apelação manejado pelo ora Agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA
, declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinta a Execução Fiscal
(
vide
id. 133215184 - pp. 2/3 dos presentes autos).

Em suas razões (id. 156522653), o ora Agravante repete, à literalidade, a exposição daquelas razões vertidas no Recurso de Apelação, repisando que:

“
(...)

A prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo no mínimo um decurso de, no mínimo,
6 (seis) anos de paralisia processual. 1 (um) ano da suspensão
do art. 40, §1º, da Lei 6.830/1980
acrescidos de outros 5 (cinco) anos
do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980), sendo que
a contagem do prazo somente tem início, a partir do momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor ou da inexistência dos bens penhoráveis
.

A matéria foi resolvida em definitivo pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que resultou na formação das seguintes teses,
in verbis
:

(...)

Como se vê, o STJ decidiu que o
início do prazo prescricional somente se dá após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

In casu
, verifica-se que, entre a ciência da não localização do devedor (primeira tentativa de citação por carta), no dia 21/03/2013, e a citação por edital (que interrompe o prazo prescricional), no dia 08/11/2018, não decorreu o prazo de 06 (seis) anos
.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.
” (
cf.
id. 133215184 - pp. 7 a 9 e id. 156522653 - pp. 3/5)

Requer, sob iguais fundamentos do Apelo, o provimento do recurso ora interposto para que, reformada a decisão agravada, seja provido o seu Recurso de Apelação e declarada a inocorrência da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (id. 163540195), o Agravado/

ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA
aduz, em suma, que o caso versado nos autos está alinhado ao recurso paradigma empregado na decisão monocrática. Assim, tendo começado a contagem do período de suspensão em 21/3/2013, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos passou a fluir a partir de 21/3/2014 e, como não houve causa interruptiva, quando a sentença foi proferida em 2022, a pretensão da Fazenda Pública já estava prescrita.

Recurso tempestivo (id. 156537150).

Autos conclusos por redistribuição (id. 159713741).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso a julgamento por esta Egrégia Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por meu antecessor, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Agravante, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada contra o ora Agravado
ESPÓLIO DE NILSON MARQUES DE ALMEIDA
, declarando a prescrição do crédito tributário do Exequente/Agravante e julgou extinta a Execução Fiscal
(
vide
id. 133215184 - pp. 2 a 3 deste feito).

A decisão agravada, que pode ser vista em id. 154110653, conclui por negar o provimento vindicado, sob o fundamento de que:

“(...)

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2013762 (Id. 133215183, p. 17), no valor originário de R$ 101.118,32 (cento e um mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos).

A execução fiscal foi ajuizada em 25/01/2013 (Id. 133215183, p. 14), e o despacho citatório proferido no dia 06/02/2013 (Id. 133215183, p. 20).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 22/02/2013 por meio de carta de citação pelo correio (Id. 133215183, p. 22), cuja informação retornada foi de “não encontrado” (Id. 133215183, p. 23).

Em 03/06/2013, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias (Id. 133215183, p. 25). Em 17/04/2014 reiterou o pedido de suspensão do feito, nos moldes do artigo 40 da Lei 6.830/80 (133215183, p. 28).

A Fazenda Pública, em 10/04/2015, requereu expedição de carta precatória com determinação para citação pessoal do executado por Oficial de Justiça (Id. 133215183, p. 29).

Em 20/04/2017 houve tentativa de citação via Oficial de Justiça, cuja informação retornada foi de não possibilidade de proceder a citação da parte ré/requerida do Espólio de Nilson Marques de Almeida (Id. 133215183, p. 47/48).

Neste ínterim, o Estado de Mato Grosso requereu a citação editalícia do executado, tendo em vista a frustração da citação via AR e por oficial de justiça (Id. 133215183, p. 50).

Em despacho de Id. 133215183, p. 53, o juízo primevo requereu nova localização do endereço do requerido, via Portal dos Magistrados, SIEL, Infojud e Bacenjud, deferindo o pedido de citação editalícia caso infrutífera a citação pessoal, datado de 30/05/2018.

A citação por edital ocorreu em 07/11/2018, tendo sido publicado em 08/11/2018, no DJE nº 10373, conforme consta na certidão de Id. 133215183, p. 65.

Nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na qualidade de curador especial para representar o executado não localizado, foi apresentada exceção de préexecutividade por negativa geral (Id. 133215183, p. 67) suscitando a prescrição intercorrente do feito executivo, na data de 05/02/2019.

No dia 04/12/2019 foi apresentada a impugnação à exceção de pré-executividade pelo Estado de Mato Grosso (Id. 133215183, p. 95).

Por fim, a sentença ora objurgada foi prolatada em 02.03.2022, acolhendo a tese de prescrição do crédito tributário, objeto do presente apelo.

Pois bem. Ciente do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Diante do cenário exposto, em observância ao precedente qualificado, operou-se a prescrição intercorrente, porque inicia-se automaticamente o período de (1) ano de suspensão.

(...)

Com efeito, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, é o que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.

(...)

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação, e por ser contrário aos Temas 567, 568, 569, 570 e 571 do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.

Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, CPC).”

A tese defendida pelo Agravante no sentido de que a citação por edital teria ocorrido antes dos 05 anos após a suspensão automática de 01 (um) ano) pouco importa na hipótese dos autos, já que a efetivação desta por edital não é causa interruptiva do prazo prescricional intercorrente.

Com efeito, restou bem observado ainda pelo juízo singular:
“ainda que se considerasse interrompido o lapso prescricional pela citação editalícia de fl. 40, dessarte, importante ressaltar que,
devidamente intimada, a parte exequente apenas impugnou, não tomando qualquer providência no tocante as providências cabíveis
(...)”
(id. 133215184)
, o que permite concluir que ao tempo em que prolatada a sentença, restou configurado o lastro prescricional intercorrente.

O caso em tela não permite concluir, neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada, de que o interregno entre a primeira tentativa de citação por carta (quando foi constatado que o devedor não foi localizado) em 21/03/2013 e a citação por edital em 08/11/2018, não teria ultrapassado o prazo de 06 (seis) anos, o que impediria o reconhecimento de eventual prescrição intercorrente.

Entretanto, tais argumentos já foram considerados e rejeitados na decisão contestada. Destarte, como já ressaltado, denota-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
está apenas repetindo os argumentos apresentados no recurso anterior, sem trazer novos elementos capazes de alterar o resultado do caso.

Sob essa perspectiva, por se tratar apenas de uma repetição de argumentos, em que não há uma impugnação específica aos fundamentos da decisão contestada, entendo configurar uma
violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

A propósito, é apropriado mencionar a valiosa contribuição de Fredie Didier Júnior a respeito deste princípio:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 68 - grifou-se).

Nessa linha intelectiva, segue a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE. SÚMULA 353 DO STF. ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 598 DO STF.
MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC
E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A mera reiteração das razões recursais sem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o exame do recurso.

3. A oposição de embargos de divergência fundado em acórdão paradigma da mesma turma que proferiu a decisão embargada somente é admitida quando houver a alteração de mais da metade dos seus membros (art. 1.043, § 3º, do NCPC), o que não ocorreu.
A mera reiteração das razões recursais configura argumento deficiente que não se presta a atacar os fundamentos da decisão agravada
. Incidência da Súmula nº 182 do STJ.

4.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada
, a preclusão do dissídio jurisprudencial viabilizador dos embargos de divergência.
Inobservância do art. 1.021, § 1º, do NCPC
e aplicação da Súmula nº 182 do STJ.

[...]

6.
Agravo interno não conhecido, com imposição de multa, em razão do manifesto intuito protelatório e da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
”.
(STJ. AgInt nos EAREsp 1157501/SP. Rel. Min.
Moura Ribeiro
, Segunda Seção. Julgamento: 20/08/2019; g. n.).

Partindo dessa premissa, percebo ser de rigor a incidência, ao caso, do
princípio da ausência de dialeticidade recursal
,
motivo pelo qual não se deve conhecer do presente Agravo Interno
,
por ser manifestamente inadmissível
e, por conseguinte,
há que se aplicar ao Agravante
ESTADO DE MATO GROSSO
a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC
.

Ao se referir ao citado dispositivo de lei, Luiz Guilherme Marinoni explana:

“(...)
nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º, LXXVIII, CF, e 4º, CPC)
. Condenado o agravante, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção do beneficiário de gratuidade judiciária e da Fazenda Pública, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5º, CPC).”
(
In

Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1082; g. n.).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997.
TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA
.

1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de 28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB. (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 5/12/2014).

3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.

4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.”
(STJ. AgInt no REsp 1623353/RS. Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma. Julgamento: 16/08/2018; g. n.).

No mais,
considerando que o colendo STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, como
in casu
,

apenas submeto os fundamentos decisórios vistos em id. 154110653
-
acima reproduzidos -, ao crivo do Órgão colegiado competente
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Corte Especial. DJe 10/12/2019; g. n.).

Assim sendo, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe, sobretudo por se encontrar em sintonia com os parâmetros fixados pelas Cortes Superiores.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso, por sua manifesta inadmissibilidade e, por corolário,
condeno
o Agravante
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar à Parte contrária a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido com a extinção da Execução, com fulcro no § 4º do art. 1.021 do CPC e nos termos da fundamentação supra expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023